Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702210-58.2021.8.07.0007 RECORRENTE: REINALDO TAVARES NELLI RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO NOVO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA 1 – A portabilidade de operação de crédito realizada com pessoa natural, nos termos da Resolução no 4.292/2013 – BACEN, conceitua-se como a “transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor;” (art. 1o, parágrafo único, inciso I). Assim, uma eventual operação de portabilidade da operação de crédito deverá contar com a anuência e a participação da instituição credora original e da instituição proponente (art. 1o, parágrafo único, incisos II e III). 2 – Diversamente do que ocorre nas operações de portabilidade de operação de crédito, os instrumentos contratuais firmados pelo Autor, assinados digitalmente por meio de biometria facial, foram celebrados apenas com a instituição Ré/Apelante, tendo, como objeto, a contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, em nome do Autor/Apelado perante o Réu. Os referidos documentos, em momento algum, fazem menção ao contrato anterior de empréstimo consignado contratado entre o Autor e outra instituição bancária, restando patente, assim, cuidarem-se de novas operações de crédito, as quais contaram com a ciência inequívoca do Autor aos termos das referidas contratações. 3 – Ante as provas coligidas aos autos, não há como reconhecer a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta do Réu, de maneira a motivar a anulação dos negócios jurídicos, devendo, por conseguinte, serem observados os termos dos contratos celebrados pelas partes (pacta sunt servanda) e, muito menos, não há de se cogitar indenização por danos morais, até mesmo porque, ainda que assim não fosse, inobstante o eventual aborrecimento causado pela circunstância da suposta cobrança indevida, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a anotação do nome da parte Autora em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 14, 30, 35, 48 e 51, todos da Lei 8.078/1990, aduzindo que o órgão colegiado deu valoração jurídica inadequada aos fatos e argumentos deduzidos nos autos. Alega ofensa ao princípio da obrigatoriedade da proposta, a turma julgadora, omitiu-se quanto ao caráter vinculante da proposta do contrato, notadamente acerca da oferta de portabilidade e de quitação do restante das parcelas junto ao Banco do Brasil. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJSP e do TJRJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastrado na mencionada afronta aos artigos 6o, 14, 30, 35, 48 e 51, todos da Lei 8.078/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Diversamente do que ocorre nas operações de portabilidade de operação de crédito, os instrumentos contratuais (Num. 29174111, 29174114 e 29174117) firmados pelo Autor/Apelado, assinados digitalmente por meio de biometria facial, foram celebrados apenas com a instituição Apelante, tendo, como objeto, a contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, em nome do Autor/Apelado perante o Réu, ora Apelante.” (ID Num. 36173023 - Pág. 12). “Os referidos documentos, em momento algum, fazem menção ao contrato anterior de empréstimo consignado contratado entre o Autor e o Banco do Brasil, restando patente, assim, cuidarem-se de novas operações de crédito, as quais contaram com a ciência inequívoca do Autor aos termos das referidas contratações.” (ID Num. 36173023 - Pág. 12). “Em que pese os documentos e as comunicações telemáticas acostadas pelo Apelado demonstrarem a existência de negociações prévias no sentido da portabilidade de empréstimo, fato é que não houve a formalização de contrato de portabilidade ou compra de dívida.” (ID Num. 36173023 - Pág. 12). “Assim, pelo exame das provas acostadas aos autos, infere-se que o próprio Autor, ciente de sua condição mensal de pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, avençou contratos para obtenção de crédito consignado em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, atuando, pois, o Banco Réu em cumprimento do que restou expressa, livre e conscientemente convencionado entre as partes.” (ID Num. 36173023 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017